Tribunal: STJ
Processo: 0851864-03.2019.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017002 - PB (2025/0306592-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FRANCISCO HELIOMAR DE MACEDO JUNIOR - CE025720B
FRANCISCO HELIOMAR DE MACEDO JUNIOR - PB026915B
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. . RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal relativa à
cobrança de ISS pela Fazenda Pública do Município de João Pessoa. Na
sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 630.259,99.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53264137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 47fb4425-44c8-4570-9852-44c42d601d02

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
11/12/2025
17/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 47fb4425-44c8-4570-9852-44c42d601d02

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017002 - PB (2025/0306592-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FRANCISCO HELIOMAR DE MACEDO JUNIOR - CE025720B
FRANCISCO HELIOMAR DE MACEDO JUNIOR - PB026915B
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. . RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal relativa à
cobrança de ISS pela Fazenda Pública do Município de João Pessoa. Na
sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 630.259,99.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

Documento eletrônico VDA52343910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:14
Código de Controle do Documento: f2972a45-2b0c-4b08-b012-510b43c03fa6

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DA PARAÍBA contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE
CULMINOU EM AUTO DE INFRAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DIFERENÇAS DO ISS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PREJUDICL4JL DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCH.
REJEIÇÃO. DESCONTOS CONDICIONAIS QUE INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO -
ENTENDIMENTO PACÍFICO - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA - CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA REGULARMENTE INSCRITA GOZA DE PRESUNÇÃO LEGAL DE
CERTEZA E LIQUIDEZ - DESPRO\TMENTO. - "SE O ABATIMENTO NO PREÇO DO
SERVIÇO FICA CONDICIONADO A UMA CONDIÇÃO A CARGO DO TOMADOR DO
SERVIÇO, TAL DESCONTO DEVE-SE AGREGAR À BASE DE CÁLCULO ",
"DIFERENTEMENTE, SE O DESCONTO NÃO É CONDICIONADO, NÃO HÁ BASE
ECONÔMICA IMPONÍVEL PARA FAZER INCIDIR O ISS SOBRE VALOR NÃO
RECEBIDO PELO PRESTADOR" (EDCL NO RESP 141295L/PE, REL. MINISTRA
ELIANA CALMON: SEGUNDA TURMA, JULGADO EM
DJE
.
17/12/2013,
07/02/2014)

O acórdão recorrido versou sobre embargos à execução fiscal opostos em face
de cobrança de ISS incidente sobre serviços bancários, com enfoque na inclusão de
“descontos condicionais” na base de cálculo do tributo, na prejudicial de decadência e na
higidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA). A Segunda Câmara Cível, por voto da
relatora, negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência dos
embargos e majorando honorários. No tocante às questões nucleares:
a) Prejudicial de decadência. A relatora fixou que a constituição definitiva do crédito
tributário dá-se pelo lançamento (art. 142, do Código Tributário Nacional – CTN), sendo o
prazo decadencial quinquenal contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN), de modo que, no caso, a emissão
do auto de infração no 2016/287994 e a notificação em
configuraram constituição
19/09/2016
tempestiva do crédito relativo ao exercício de 2016, afastando a decadência (fls. 265-266;
270). Para tanto, invocou precedente repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
, afirmando ser indevida a aplicação cumulativa dos prazos dos arts. 150, §
REsp 973.733/SC)
4o, e 173 do CTN (fls. 266; 270).
b) Mérito tributário: ISS sobre “descontos condicionais” na “Cesta de Serviços”. A
relatora afirmou que os “descontos condicionais” integram a base de cálculo do ISS, por se
tratar de abatimentos condicionados a uma conduta do tomador, devendo agregar-se ao preço
Documento eletrônico VDA52343910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:14
Código de Controle do Documento: f2972a45-2b0c-4b08-b012-510b43c03fa6

do serviço; diversamente, “descontos não condicionados” não compõem base econômica
imponível (fls. 265-267; 270-272). Com base na jurisprudência do STJ, reconheceu válida a
incidência do ISS sobre a diferença de preços entre tarifas individuais e o pacote denominado
“Cesta de Serviços” (fls. 267; 271-272). Rejeitou a pretensão de submissão das atividades à
incidência do IOF e a tese de que seriam “atividades-meio” não tributáveis pelo ISS,
salientando a natureza jurídica da prestação de serviços bancários arrolados na Lei
Complementar no 116/2003 (fls. 267; 271-272).
c) Desnecessidade de perícia e ausência de cerceamento de defesa. A relatora reputou a
perícia desnecessária por se tratar de controvérsia eminentemente jurídica, podendo o juiz
indeferir provas inúteis ou protelatórias, nos termos do livre convencimento motivado,
afastando cerceamento (fls. 266-267; 271). Fundamentou em precedentes do STF e STJ sobre
o tema (fls. 266-267; 271).
d) Presunção de certeza e liquidez da CDA e regularidade do processo administrativo. A
relatora afirmou que a CDA regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e
liquidez (art. 3o da
– Lei de Execuções Fiscais – LEF, e
do CTN), que
Lei 6.830/80
art. 202,
somente pode ser ilidida por prova inequívoca, ônus do embargante, não satisfeito no caso (fls.
268-269; 272-273). Concluiu pela regularidade do processo administrativo fiscal e pela
inexistência de vício que maculasse o título executivo (fls. 269; 272-273).
e) Honorários advocatícios. À luz do
§ 11, do Código de Processo Civil 2015 (
art. 85,
, a relatora majorou os honorários sucumbenciais em grau recursal para 15% sobre
CPC/2015)
o valor atualizado da causa (fls. 269; 273).
No julgamento dos embargos de declaração, a Segunda Câmara Cível, por voto
da mesma relatora, rechaçou a alegação de omissão e rejeitou os aclaratórios, consignando
a inadequação do recurso integrativo para rediscussão do mérito e a desnecessidade de
manifestação sobre todos os argumentos das partes quando a prestação jurisdicional é
devidamente fundamentada (art. 1.022 do
(fls. 298-303). A relatora reafirmou
CPC/2015)
que não há vício e que, mesmo para fins de prequestionamento, não se acolhem
aclaratórios sem a demonstração concreta de omissão, contradição ou obscuridade (fls. 298-
303).
O Banco do Brasil S.A. interpôs Recurso Especial, com fundamento no art. 105,
III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da 2a Câmara Cível do TJ/PB, alegando
violação ao
o da Lei Complementar no 116/2003 e divergência jurisprudencial, e
art. 7
buscando reformar o acórdão para julgar procedentes os embargos à execução (fls. 306-
316).
Documento eletrônico VDA52343910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:14
Código de Controle do Documento: f2972a45-2b0c-4b08-b012-510b43c03fa6

a) Cabimento, tempestividade e preparo. O recorrente afirmou a tempestividade a partir
de intimação em
e termo final em
juntou comprovação de preparo nos
11/12/2023
01/02/2024;
termos do
do
(fls. 307).
art. 1.007
CPC/2015
b) Alínea de cabimento. Fundou o REsp na alínea “a” do
III, CF/88 (fls. 306-
art. 105,
308).
c) Prequestionamento. Alegou prequestionamento implícito do
o da LC 116/2003,
art. 7
porque o acórdão enfrentou a tese de inclusão de “descontos condicionais” na base do ISS e a
incidência sobre a “Cesta de Serviços”, ainda que sem menção expressa ao dispositivo (fls.
308-310). Invocou precedentes do STJ (AgInt no
Primeira Turma,
REsp 1944022/RJ,
DJe
e doutrina (Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery)
29/11/2021,
02/12/2021)
para admitir o prequestionamento implícito (fls. 309-310).
d) Filtro de relevância (EC 125/2022). Sustentou relevância do tema (art. 105, § 2o, CF
/88), com valor da causa de R$ 630.259,99 em
e a necessidade de uniformização
03/09/2019,
da aplicação do
o da LC 116/2003 (fls. 310-311).
art. 7
e) Síntese processual. Rememorou a improcedência dos embargos, a manutenção em
apelação, a rejeição dos embargos de declaração e o núcleo da controvérsia (fls. 311-313).
f) Tese de fundo. Asseverou violação ao
o da LC 116/2003, pois a base de cálculo
art. 7
do ISS é “o preço do serviço”, sem vedação à dedução de “descontos” que, segundo defendeu,
configurariam “preços diferenciados”, e não diminuição artificial da base (fls. 312-315). Em
caráter subsidiário, argumentou que, ainda que qualificados como “descontos”, seriam
“incondicionados”, devendo ser excluídos da base, por analogia ao
§ 1o, II, a, da Lei
art. 13,
Complementar no 87/1996 (art. 108, § 1o, do CTN) (fls. 315-316). Invocou o
I, do
art. 156,
CTN para extinção do crédito tributário por pagamento (fls. 316).
O Recurso Especial foi inadmitido pelo Presidente do Tribunal de Justiça da
Paraíba (fls. 328-329). Fundamentação:
a) Ausência de prequestionamento expresso e inexistência de indicação de violação ao
do
para fins de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
.
art. 1.022
CPC/2015
CPC/2015)
Aplicação da
por não ter sido apreciada a questão, a despeito da oposição de
Súmula 211/STJ,
embargos de declaração (fls. 328-329). Jurisprudência: (AgInt no
Min.
AREsp 2.590.155/GO,
Marco Buzzi, Quarta Turma,
DJe
– necessidade de violação ao
09/09/2024,
12/09/2024
do
para prequestionamento ficto; fls. 328-329).
art. 1.022
CPC/2015
b) Óbice da
por demandar reexame de matéria fático-probatória quanto à
Súmula 7/STJ,
caracterização dos “descontos condicionais” e sua inclusão na base de cálculo (fls. 328-329).
Jurisprudência: (AgInt no
Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 2.058.545/RS,
DJe
– vedação ao reexame de provas; fls. 328-329).
06/03/2023,
10/03/2023
Decisão: Inadmitido o Recurso Especial (fls. 328-329).
Contra a inadmissibilidade, o Banco do Brasil S.A. interpôs Agravo em Recurso
Especial (AREsp), arguindo o desacerto dos óbices aplicados (fls. 332-340).
Documento eletrônico VDA52343910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:14
Código de Controle do Documento: f2972a45-2b0c-4b08-b012-510b43c03fa6

a) Tempestividade: intimação em
prazo em dias úteis iniciado em
03/10/2024;
e encerrado em
(fls. 332-333).
04/10/2024
24/10/2024
b) Impugnação ao óbice da
Demonstrou que a matéria referente ao
Súmula 211/STJ:
o da LC 116/2003 foi debatida no acórdão estadual, com menções explícitas à inclusão
art. 7
dos “descontos condicionais” na base do ISS e à incidência sobre a “Cesta de Serviços”, o que
configuraria prequestionamento, ainda que implícito (fls. 334-338). Transcreveu trechos do
acórdão sobre LC 116/2003 e a tese central (fls. 336-338). Reafirmou que a apelação tratou
expressamente do
o (fls. 337-338).
art. 7
c) Inaplicabilidade da
Sustentou que o acórdão recorrido fixou o
Súmula 7/STJ:
contorno fático de modo suficiente e que a controvérsia é de direito, atinente à correta
aplicação do
o da LC 116/2003 à “Cesta de Serviços”, prescindindo de revolvimento
art. 7
probatório (fls. 338-340).
Normas invocadas:
- Constituição Federal (CF/88):
III, “a” (fls. 334-340).
art. 105,
- Lei Complementar no 116/2003:
o (fls. 336-340).
art. 7
- Código de Processo Civil 2015 (
:
(fls. 332); regime de agravo e
CPC/2015) art. 1.042
admissibilidade.
Pedidos:
- Conhecimento e provimento do agravo, para que também seja conhecido e provido o
Recurso Especial trancado na origem (fls. 339-340).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
Documento eletrônico VDA52343910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:14
Código de Controle do Documento: f2972a45-2b0c-4b08-b012-510b43c03fa6

Cumpre destacar que a fundamentação acima transcrita não analisa o cerne da questão,
devidamente explicitada na apelação, já que não foi abordada a taxatividade da lista de
serviços ou mesmo a possibilidade de interpretação extensiva de serviços não constantes na
mesma. Na verdade, foi demonstrado que o fisco da Prefeitura João Pessoa (PB) afirmou que o
Banco recorrente seria devedor, em
da quantia de R$ 193.234,67 baseados em
15/09/2016,
supostos descontos efetuados em algumas rubricas tributáveis pelo ISSQN, como se pode
aferir do relatório de fiscalização que deu origem à autuação e se encontra acostado no ID.
24069847 – págs. 5 e 6, nos trechos abaixo reproduzidos:
[...]
Resta evidente portanto, que o fato gerador da diferença tributária apontada, foi a
“concessão de descontos condicionados nos pacotes de serviços”, os quais teriam causado
abatimento nas bases de cálculos de ISS. Na verdade, é patente que no caso do Pacote de
Serviços cobrado pela instituição financeira, se está diante de PREÇO DO SERVIÇO, não
havendo que se falar em “diferença de valor”, mas sim de aplicação individualizada de preços
para cada cliente. Melhor explicando: nos valores dos serviços bancários cobrados, seja
individualmente ou por meio de pacote de serviços, estariam sendo observadas as
peculiaridades de cada cliente, como, por exemplo, a sua reciprocidade. Assim, o “preço dos
serviços” será diferenciado. Portanto, a correta natureza jurídica é de “preço”, com
fundamento em cada contrato de prestação de serviços celebrado, observando-se por
conseguinte, na cobrança dos respectivos valores, as orientações contidas na Resolução CMN
/BACEN no 3.919, de 2010. Nesse ponto, necessário esclarecer que a referida resolução em
momento algum determina que as Instituições Financeiras cobrem um determinado valor sobre
um específico serviço. Pelo contrário, estabelece regras para a cobrança dos serviços de
natureza bancária, sendo que é a própria instituição que divulga os valores máximos a serem
cobrados por determinado serviço. Não existe no ordenamento pátrio qualquer regra que
obrigue uma instituição financeira cobrar pelos seus serviços o preço máximo contido em
tabela de tarifas de serviços bancários. De sorte que estão livres para efetuar cobranças de
tarifas em valores menores do que as contidas em tabelas de tarifas, conclusão que advém de
princípio constitucional da Livre Concorrência. Fica evidente, portanto, que a prática de
cobrança em valores diferentes para cada cliente, não caracteriza “desconto” como que fazer
crer a edilidade, mas apenas a aplicação de “PREÇOS DIFERENCIADOS”, o que por si afasta
qualquer interpretação de diminuição da base de cálculo tributária como aplicou o exequente
ao autuar o banco executado. No caso sob enfoque, tratando-se de “preço”, resta evidente que
se aplica ao caso o caput do
o da Lei Complementar no 116, de
o qual assim
art. 7
31/07/2003,
preleciona:
[...]
Uma segunda questão importante a tratar, diz respeito ao enquadramento de supostos
“descontos” concedidos pelo banco executado nos pacotes de serviços como “condicionados”
ao talante do fisco municipal. Em verdade, apenas cautelarmente, considerando que esse
Tribunal possa vir a enquadrar o preço diferenciado como “desconto”, ad argumentantum
tantum, se está diante, na verdade, de descontos que seriam “incondicionados”, já que não
sujeitos a qualquer evento futuro e incerto, já que concedidos após a verificação do
atendimento pelo cliente de uma série de critérios (fatos passados), sendo o desconto
procedido em relação a serviço prestado no futuro. Nessa perspectiva, deve ser excluído da
base de cálculos do ISS, invocando-se analogicamente (art. 108, §1o do CTN) a Lei
Documento eletrônico VDA52343910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:14
Código de Controle do Documento: f2972a45-2b0c-4b08-b012-510b43c03fa6

Complementar no 87/1996, em seu
§1o, II, a. Destarte nada é devido a título de ISSQN,
art. 13,
visto que o imposto foi devidamente pago, devendo ser extinto o crédito tributário, nos termos
do artigo 156, I do CTN, o que se requer com o provimento do presente recurso. Ante o
exposto, pelos motivos expostos, é totalmente descabida a tributação realizada em
descompasso com o
o, da LC 116/2003, sendo imperioso que essa corte superior admita e
art. 7
proveja o presente recurso especial para declarara nulidade da execução fiscal, tal qual
requerido na apelação.

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
[...]
Na confusa e profusa peça recursal o apelante deixa de consignar o cerne da questão, a
saber: que os descontos condicionais integram a base de cálculo do ISS – imposto sobre
serviços. Nos autos da execução fiscal proc. no 0853554-72.2016.8.15.2001 foi juntado
integralmente o processo administrativo. A questão não necessita de perícia contábil, pois não
há dúvida contábil e sim uma querela jurídica, por meio da qual o apelante advoga a tese,
superada, de que os descontos condicionais não integram a base de cálculo do ISS. Portanto,
andou bem o juízo recorrido ao indeferir diligência meramente protelatória, senão, veja-se:
[...]
Do exame do caderno processual, vê-se que a apelada, após realizar fiscalização na
instituição apelante, verificou a falta de recolhimento do ISS,, que, segundo a ótica do
apelante, as prestações de serviços descritas nos itens do anexo da Lei Complementar no 116
/2003, são apenas atividades-meio para a realização de operações que ensejam prestações-fim
de dar, devido à complexidade dos contratos firmados são diluídos no contexto de operações
de crédito, estariam sujeitas ao IOF, e não ao ISS. Contudo, o entendimento firmado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça difere daquele defendido pelo banco apelante, senão,
veja-se:
[...]
Assim, é de se reconhecer válida a incidência do ISS sobre a diferença de preços entre
as tarifas de serviços bancários individuais e a denominada "Cesta de Serviços". Neste sentido,
preceituam os tribunais pátrios, “in verbis”:
[...]
O apelante aduz suposta ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da certidão de
dívida ativa sem, contudo, especificar onde residem estas supostas inconsistências, lançando
argumentos a esmo, aguardando que o bafejo da sorte recolha algum deles. Entretanto, tal
atitude contraria dispositivo da Lei de Execuções Fiscais - LEF que estabelece presunção
“juris tantum” a favor da CDA devidamente inscrita. Neste diapasão, pede-se “venia” para
citar o
o da
art. 3
Lei 6.830/80:
[...]
Portanto, é ônus do embargante apresentar prova inequívoca que afaste a presunção
legal de certeza, liquidez e exigibilidade da certidão de dívida ativa regularmente inscrita. Não
é outro o escólio de JOSÉ DA SILVA PACHECO, in Comentários à Lei de Execução Fiscal,
Saraiva, 1988, pág. 70: “Prova inequívoca há ser clara, precisa e própria, sem dar margem a
Documento eletrônico VDA52343910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:14
Código de Controle do Documento: f2972a45-2b0c-4b08-b012-510b43c03fa6

dúvida. Não basta alegar, fazer remissão a prova em outro processo. É preciso que fique
comprovado de modo a não gerar a menor objeção.” Como se verifica no caderno processual,
não logrou o embargante, ora apelante, se desincumbir do seu ônus probatório, acomodando-se
em lançar argumentos destituídos de quaisquer indícios comprobatórios. Assim, a CDA
preenche, a contento, os requisitos exigidos pelos arts. 202, do CTN, e 2o, §5o, da
Nela está especificado o fundamento legal da dívida, a natureza do crédito, o
Lei n. 6830/80.
valor original, bem como o valor da multa, da correção monetária e dos juros, inclusive o
termo inicial, e em campo próprio apresenta os artigos de lei que lhes dão respaldo para a
cobrança, não havendo, pois, qualquer omissão que a torne nula. Em segundo lugar, vê-se a
regularidade do processo administrativo que culminou com a cobrança tributária. Com efeito,
a CDA em exame, fruto de auto de infração que após realizar fiscalização na instituição da
apelada, verificou a falta de recolhimento do ISS, sobre descontos ofertados na “cesta de
serviços”, o que gerou multa aplicada em conformidade com a legislação e jurisprudência
atual, sem efeito confiscatório, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade.

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar, no
julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem pública. Desta
forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria
alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o
qual: " Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA52343910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:14
Código de Controle do Documento: f2972a45-2b0c-4b08-b012-510b43c03fa6

Súmula 282: É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada.

Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.

Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso especial (art.
7o da Lei Complementar no 116/2003;
do CPC) não foram objeto de
art. 1.022
prequestionamento, não há que se conhecer do recurso.
A previsão do
do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
art. 1.025
enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e
art. 1.025
CPC/2015
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja
a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de
violação do
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. A
8/11/2018,
23/11/2018)
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
REsp 1.443.520/RS,
julgado em 1o/4/2019, DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg
10/4/2019)
a quo
no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.459.940/SP,
em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no
24/5/2016,
2/6/2016)
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 1.433.961/SP,
julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Documento eletrônico VDA52343910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:14
Código de Controle do Documento: f2972a45-2b0c-4b08-b012-510b43c03fa6

Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52343910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:14
Código de Controle do Documento: f2972a45-2b0c-4b08-b012-510b43c03fa6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.017.002 / PB
Número Registro: 2025/0306592-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08518640320198152001 8518640320198152001
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : FRANCISCO HELIOMAR DE MACEDO JUNIOR - CE025720B
FRANCISCO HELIOMAR DE MACEDO JUNIOR - PB026915B
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA53244619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:58:34
Código de Controle do Documento: 20c6e38d-0382-47ce-b618-6de5ffefa555

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:58:34
Código de Controle do Documento: 20c6e38d-0382-47ce-b618-6de5ffefa555